Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715427-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MONTEIRO GUIMARAES RECORRIDO: TEIXEIRA E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, RIVALDO LOPES, CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID no 32911855, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, bem como as contrarrazões apresentadas pela recorrida ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO DE MELO, tempestivamente, no ID no 32956238. Retifique-se a autuação para incluir ROBERTA RODRIGUES FORTUNATO DE MELO como parte recorrida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007